Tribunal: TJMT
Processo: 0001704-68.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001704-68.2016.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELSIO CARLOS GAZONI - CPF: 305.915.971-87 (APELADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A ausência do contrato ofende o artigo 320 do Código De Processo Civil (art. 283, CPC/73), impondo-se o reconhecimento da sua inépcia e julgamento sem resolução de mérito.

II - Conquanto, o julgamento sem resolução do mérito da causa, não impõe necessariamente a ausência de condenação sucumbencial. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001704-68.2016.8.11.0046 interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com
ELSIO CARLOS GAZONI
perante a 1a Vara de Comodoro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 175061952 o magistrado a quo julgou extinto o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 175061954 que conforme decisão já fixada pelo STJ, a ausência de documentação não extingue com resolução o mérito da ação, mas sim, poderá extinguir sem julgamento do mérito, dessa forma, não há de se falar em extinção do processo com julgamento do mérito. Posto isso, requer-se que, caso se mantenha a extinção do feito, que seja sem resolução do mérito;

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r.sentença que julgou extinta com resolução do mérito, para que passe a ser, caso mantenha a extinção, sem resolução do mérito, e, quanto a condenação em honorários seja reformada a não existir condenação face a apelante ou que, subsidiariamente, sejam dados honorários razoáveis a causa.

Contrarrazões sob ID. 175061960.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, ora recorrente, em face de
CLARISSE ELSIO CARLOS GAZONI,
ora recorrido.

O juiz a quo julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

A tese recursal funda-se em necessidade de reformar o resultado do julgamento para sem resolução do mérito, diante da ausência de documentos imprescindíveis para o julgamento com mérito, e por consequência, o decote total da verba sucumbencial arbitrada.

Consignou o magistrado diretor em sentença ora objurgada:

“A controvérsia da contenda consiste em averiguar se os documentos jungidos são suficientes para comprovar a cobrança de débitos, oriundos de suposto Contrato de Custeio Agropecuário no 14/77669-3, no valor de R$ R$ 674.882.39 (seiscentos e setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A parte autora, buscando comprovar a existência da dívida, anexou à sua petição inicial documento extrato mensal de conta corrente de titularidade do requerido, notificação extrajudicial e planilha de cálculo (id 69073678 – pág. 14/20).

Sem delongas, entendo que os documentos colecionados aos autos são insuficientes para a comprovação da relação jurídica entre as partes e mesmo que houvesse a relação jurídica, não há como comprovar a existência de débito em aberto, eis que os documentos juntados se tratam de documentos unilaterais e mesmo oportunizado a parte autora prazo para juntada do contrato objeto de discussão, esse nada manifestou, incorrendo na sanção descrita no art. 400, do CPC.

Neste passo, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

Com efeito, em se tratando de ação de cobrança oriunda de negócio jurídico bancário, o contrato de refinanciamento ou mesmo o contrato de abertura de conta corrente, constitui documento indispensável à propositura da demanda, conforme é o caso dos autos.

Isto porque, não pode ser proferido juízo de mérito com base em controle de atrasos-ficha de cobrança, extrato incompleto de toda a relação contratual e “dados do contrato”, pois esses documentos não substituem o contrato pactuado pelas partes, sendo inclusive necessário um extrato mais detalhado por parte do autor a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes, ferindo o art. 320 do CPC.

Logo, sem a juntada do contrato, não há como o julgador sequer a existência de relação jurídica entre os litigantes, muito menos a evolução do saldo devedor, incidência de juros, correção, taxas e encargos em geral, pois para isso não se deve basear apenas em documentos unilaterais, desprezando as bases em que este aporte foi pactuado pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.” (TJ-MG - AC: 10525120052986001/MG, rel. PINTO, Tiago, julg. 2/7/2015, Câmaras Cíveis/15a Câmara Cível, pub. 10/7/2015)

“AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO BANCÁRIO Improcedência Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor - Petição inicial desacompanhada do contrato firmado entre as partes, do suposto instrumento de renegociação da dívida, da prova do crédito do valor em favor do réu ou de qualquer outro elemento hábil a documentar a cobrança pretendida - Inteligência do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 00214155120138260562/SP 0021415-51.2013.8.26.0562, rel. OLIVEIRA, Mario de, julg. 23/3/2015, 19a Câmara de Direito Privado, pub. 28/3/2015)

“Ação de cobrança. Dívida. Origem. Prova. Ausência. Pedido. Improcedência. Estando a inicial desacompanhada do contrato firmado entre as partes, que demonstre a origem do débito, bem como a utilização correta dos encargos nele previstos, impõe-se a improcedência da ação, porquanto a parte autora não comprovou fato constitutivo do seu direito.” (Apelação, Processo no 0000131-29.2013.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 18/08/2016) (TJ-RO - APL: 00001312920138220002 RO 0000131-29.2013.822.0002, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, data de publicação: processo publicado no Diário Oficial em 24/08/2016).

Assim, a ausência do contrato, ofende o artigo 320 do Código De Processo Civil (art. 283, CPC/73), impondo-se o reconhecimento da sua inépcia.

Pelo exposto, deve-se reformar a sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 330, inciso I e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Conquanto, o julgamento sem resolução do mérito da causa, não impõe necessariamente a ausência de condenação sucumbencial.

Sabidamente, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema a reger a fixação dos honorários advocatícios e demais despesas sucumbenciais fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Com efeito, sobre o tema, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Princípio da causalidade. A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido" ( Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT. 2018, g.n.).

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

Desse modo, a sucumbência recai única e exclusivamente em desfavor do próprio autor, que ajuizou ação imputando dívida ao apelado, que contestou a pretensão autoral, acarretando uma resistência que se mostrou procedente, portanto, deve se aplicar o princípio da causalidade.

A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de modificar o resultado do julgamento para SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024